Tribunal: TJDFT
Processo: 0004005-07.2016.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. FUNÇÃO SOCIAL. ESBULHO NÃO COMPROVADO.
I – Na ação de reintegração de posse, necessária a análise da "melhor posse", conforme disciplina o art. 1.196 do CC.
II – O apelado-réu comprovou a melhor posse do imóvel, pois os documentos demonstram que lhe conferiu função social ao habitá-lo, ao contrário da apelante-autora que somente se limitou a comprovar que celebrou cessão de direitos e obrigações sobre o imóvel. Mantida a r. sentença.
III – Apelação desprovida.